Tribunal: TJBA
Processo: 8002800-75.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002800-75.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DIEGO LIMA ALVES SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ITALO DIAS CAMARGO

APELADO: NATIVA SERVICOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
HENRIQUE MOTA SILVA PEREIRA, LUCIO CLEBER DE OLIVEIRA PACHECO, ANNA MARIA LINS CALFA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA. CONJUNTO PROBATÓRIO INCONCLUSIVO
ACERCA DA DINÂMICA DO ACIDENTE E DA IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por DIEGO LIMA ALVES SANTOS e LUANA SILVA DOS SANTOS contra sentença da 10ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA que julgou improcedente pedido indenizatório por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.

2. O acidente ocorreu em 08/12/2021, na Avenida Professor Manoel Ribeiro, Salvador/BA, envolvendo motocicleta conduzida pelos Apelantes e veículo conduzido por GILCIMAR BRITO DE SOUZA. Os Apelantes sustentam que o condutor do automóvel realizou manobra irregular ao tentar ingressar em posto de combustível, invadindo a faixa da motocicleta e causando a colisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório dos autos é suficiente para demonstrar a culpa do condutor do veículo e, por consequência, a responsabilidade civil dos Apelados pelo acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade civil subjetiva exige a demonstração de conduta culposa, dano e nexo de causalidade, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, cabendo à parte autora o ônus probatório quanto aos fatos constitutivos do direito (art. 373, I, do CPC).

5. O boletim de ocorrência e as fotografias juntadas aos autos são insuficientes para definir a dinâmica do acidente, limitando-se a registrar a ocorrência de colisão lateral e a posição dos veículos após o evento.

6. A prova oral revelou-se inconclusiva: as partes apresentaram versões conflitantes e a única testemunha presencial afirmou não ter condições de imputar a responsabilidade a qualquer dos envolvidos. Diante da fragilidade probatória quanto à culpa do condutor do veículo, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8002800-75.2022.8.05.0001, oriundos da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelantes,

DIEGO LIMA ALVES SANTOS e LUANA SILVA DOS SANTOS
e, como Apelados,

NATIVA SERVIÇOS LTDA
., GILCIMAR BRITO DE SOUZA e
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM LIMPEZA PÚBLICA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM E CONTROLE DE PRAGAS INTERMUNICIPAL - SINDILIMP\BA

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E
NEGARL
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA